Tribunal: TJDFT
Processo: 0720415-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PESSOA JURÍDICA E PESSOA NATURAL. ASSIMETRIA FINANCEIRA E ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Executado visando à reforma da decisão, que não acolheu a impugnação à penhora eletrônica de R$ 886,24 (oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) junto ao BRB e de R$ 1.784,72 (um mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos) da conta do Nubank.
II. Questão em discussão.
2. Impenhorabilidade dos valores bloqueadas nas contas bancárias de titularidade do Executado, porque inferiores a 40 salários-mínimos
III. Razões de decidir.
3.1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado pela extensão da garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente ou de outras aplicações financeiras, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos.
3.2. Em se tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, sendo que a situação em exame não se enquadra nessas condições.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada.
Tese de julgamento: “Em se tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV, X e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10.12.2014.